Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708413-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON NUNES RODRIGUES APELADO: MAYRA GABRIELLE DIAS DOMINGOS DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que a parte apelante requereu o benefício da justiça gratuita. Acentuo que a simples declaração de hipossuficiência não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo, destacando que o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional; isso porque a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXIV, relativizou a exegese de tal dispositivo legal, exigindo que haja comprovado inequivocamente a condição econômica do candidato a tal benesse legal. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que recolha o devido preparo ou comprove sua condição de hipossuficiente, necessária ao deferimento do pedido de justiça gratuita, juntando aos autos: - cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos; - cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal; - cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como extrato de conta bancária dos últimos 3 (três meses). Sob pena de não recebimento do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 15:27:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora